Tribunal: TJDFT
Processo: 0745675-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE INCAPACIDADE PERMANENTE. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. TEMA 629/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora em face de sentença que, em ação acidentária ajuizada contra o INSS, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A apelante postula a reforma do julgado para que lhe seja concedida aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, o encaminhamento para reabilitação profissional e, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia técnica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir o acerto da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no Tema n.o 629 do STJ, o que perpassa pela análise do preenchimento dos requisitos para a conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige a comprovação de dois requisitos cumulativos: (i) a existência de nexo de causalidade entre a moléstia e a atividade laboral; e (ii) a incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho, insuscetível de reabilitação.
4. Na hipótese, o acervo probatório é insuficiente para demonstrar o nexo causal. O INSS já havia negado a natureza acidentária do benefício anterior; a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não foi emitida; e tanto a prova testemunhal quanto, principalmente, o laudo pericial judicial, afastaram a relação entre a doença psiquiátrica da autora e o seu trabalho.
5. A perícia médica judicial foi conclusiva ao atestar que a incapacidade da apelante foi total, porém temporária, e não permanente, o que obsta tanto a concessão da aposentadoria por invalidez quanto o encaminhamento para reabilitação profissional, esta cabível apenas em casos de incapacidade parcial e permanente.
6. A ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, consistente no nexo causal, configura carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, o que impõe a extinção do feito sem exame de mérito, nos termos da tese vinculante firmada no Tema 629/STJ, sem prejuízo de que a parte ajuíze nova ação caso reúna os elementos probatórios necessários.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV. Lei n.o 8.213/91, arts. 1o, 18, 19, 20, 42, 59 e 129, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 629 de Recursos Repetitivos. TJDFT, Acórdão 2045333, 0701688-02.2024.8.07.0015, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025. TJDFT, Acórdão 1992724, 0700949-29.2024.8.07.0015, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.